Tribunal: STF
Processo: MS 38541
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, mediante despacho assim fundamentado:



    “Tendo em vista o requerimento da Petição 32382/2022 (eDOC.15) determino a remessa dos autos à Presidência para análise do pedido de que ‘a esta d. relatoria seja declarado o seu impedimento nestes autos, ordenando-se a imediata redistribuição da ação, com a exclusão dos e. ministros relatores dos MS 38.522- DF, 38.469-DF e 38.286-DF, que com suas decisões corroboraram as ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes no coator, nos termos do art. 67, §8º, do e. Regimento Interno do STF’.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Indefiro o pedido de redistribuição.



    Nos termos do art. 67, § 8º, do RISTF, “O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão”.



    In casu, a parte impetrante se insurge contra decisão “do Ministro Alexandre de Moraes, corroborada pela agora autoridade coatora, Ministra Rosa Weber, e anteriormente Ministra Cármen Lúcia e Ministro Luiz Edson Fachin”. 



    Em verdade, o que o impetrante aponta como decisão “corroborada” por outros Ministros não passa de indeferimento de mandado de segurança anteriormente impetrado contra o Ministro Alexandre de Moraes e que lhes fora livremente distribuído.



    A se adotar a lógica do impetrante, não haverá, em breve, Ministros competentes para a relatoria do mandamus, tendo em vista a sucessão de impetrações e o insucesso oriundo da incompatibilidade entre o pedido deduzido na inicial e os precedentes desta Corte, consubstanciados no enunciado 268 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Somado a isso, viabilizar-se-ia o direcionamento da impetração.



    Consectariamente, ressalvada a possibilidade de cada Relator, individualmente, declarar sua suspeição ou impedimento, se entender ser o caso, os autos devem ser distribuídos com exclusão, tão-somente, da autoridade de que emanou a decisão primeiramente impugnada, não dos relatores dos writs ou mandamus sucessivamente impetrados contra aquele decisum e que meramente aplicaram Súmula de jurisprudência desta Corte.



    Ex positis, MANTENHO a distribuição e determino à Secretaria que restitua os presentes autos ao eminente Ministro Edson Fachin. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente